Tribunal: STF
Processo: Rcl 41850
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão do Juízo da Vara Judicial de Espumoso/RS, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 
    Na inicial, as reclamantes apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/6):
    A presente reclamação é proposta contra decisão judicial proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Espumoso, interior do Rio Grande do Sul, que nos autos da “Ação Ordinária” em trâmite sob o nº. 5000416- . 020.8.21.0046/RS, ajuizada por Ana Paula Pagnussatti Brocco, determinou às ora Reclamantes “se abster de ‘publicar’, ‘vincular’ e trazer à tona matérias que envolvem o nome da autora, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por divulgação”, violando a autoridade desse Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 130/DF (Rel. Min. Ayres Britto, j. 30-4-2009, P, DJE de 6-11-2009).
    Referida reportagem aborda, a partir dos dados públicos obtidos no Portal da Transparência do Governo Federal, circunstância envolvendo o programa de Auxílio Emergencial da Covid-19 (Lei nº. 13.982/2020), demonstrando casos de concessões indevidas do benefício a pessoas que, de fato, aparentemente não teriam direito ao seu recebimento. 
    Na produção da matéria em questão, foram buscados dados concernentes à Sra. ANA PAULA PAGNUSSATTI BROCCO, sendo ela inclusive contatada, por telefone, por jornalistas das Reclamantes, que visavam conceder amplo espaço para manifestação de sua versão dos fatos. Todavia, ao invés de apresentar manifestação sobre os fatos, preferiu a Sra. ANA PAULA demandar judicialmente pela proibição de veiculação da reportagem.
    (...)
    Não podem as Reclamantes e a democracia brasileira curvarem-se diante de decisão dessa natureza, que ignora frontalmente o conteúdo da liberdade de informação e expressão jornalística, censurando os veículos de comunicação social e impedindo o exercício do papel queconstitucionalmente lhes é assegurado.
    Com efeito, a reportagem censurada liminarmente pela decisão reclamada está contextualizada ao momento social atual, posto que dedicada a abordar as circunstâncias do recebimento do Auxílio Emergencial, criado por Medida Provisória, por pessoas que não se encaixam em situação de vulnerabilidade social, tal como exigido no art. 2º da Lei nº. 13.982/2020.
    Focado ao caso em questão, a reportagem pretende exibir informações de que a Sra. ANA PAULA, e outras tantas pessoas, recebem/receberam o benefício sem aparentemente fazer jus a tal, provocando dano injusto ao erário público. 
    Nos documentos agregados com a inicial da ação na qual proferida a decisão reclamada, está registrado que a Sra. ANA PAULA reside com seu noivo e companheiro, constituindo núcleo familiar independentemente do matrimônio formal, sendo ambos empresários e dotados de bom padrão de vida. 
    Singela consulta à internet revela, por exemplo, que a Sra. ANA PAULA e seu companheiro foram agraciados, em janeiro p.p., com um prêmio em dinheiro de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pago Cooperativa de Crédito Sicredi. 
    Além disso, há mais informações públicas de que a Sra. ANA PAULA e seu noivo/companheiro, são frequentes em viagens internacionais (Paris/FRA, Playa del Carmen/MEX, Cancún/MEX), passadas e recentes, e que inclusive, em dezembro do corrente ano, celebrarão casamento em um resort na República Dominicana, na internacionalmente conhecida Punta Cana. 
    Embora essas circunstâncias, afirmou a Sra. ANA PAULA na exordial da ação que seria apenas proprietária de um pequeno comércio e que teria permanecido sem renda, mas sonegando todas as demais informações pertinentes a condição econômica do seu núcleo familiar. 
    Em resumo, a matéria jornalística pretende informar que Sra. ANA PAULA PAGNUSSATTI BROCCO, que requereu e recebeu o Auxílio Emergencial do Governo Federal, não aparenta preencher os requisitos para seu reconhecimento como pessoa em estado de vulnerabilidade social, diante da constatação de que pertence a núcleo familiar de muitas posses – todos fatos incontroversos, assim reconhecidos na exordial. 
    Logo, a notícia é permeada pela verdade e por interesse público, tornando nitidamente grave o impedimento de sua publicação, posto que fere o direito da sociedade de receber a informação. 
    (…)
    Porém, com a manutenção da censura reclamada, se mostra explícito que o MM. Juízo da Vara Judicial da Comarca de Espumoso-RS e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afrontaram a autoridade do acórdão proferido por este e. Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 130, cuja eficácia é vinculante. De fato, esta E. Corte decidiu na referida ADPF que “o corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade deimprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização”.
    Esse é o motivo que justifica a determinação judicial ora impugnada ser prontamente suspensa e, ao final, cassada, de forma a resguardar a liberdade de informação jornalística das Reclamantes, assegurando o direito difuso da sociedade de ser devidamente informada sobre investigações de caráter público acerca de supostas irregularidades na obtenção de auxílio emergencial do Governo Federal em razão da Pandemia do Covid-19, conforme previsto na Constituição Federal em seus artigos 5º, IV, IX, XIV e 220. A procedência da presente reclamação é medida que se impõe para garantir valores fundamentais assegurados pela Constituição da República e também na jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal, que rechaçou a censura, inclusive judicial, com efeitos vinculantes, quando decidiu a ADPF nº 130.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, a procedência da reclamação a fim de cassar a decisão reclamada.
    É o relatório. Decido. 
    Na presente hipótese é cabível a reclamação, cuja finalidade constitucional é garantir a autoridade de enunciado de súmula vinculante, nos termos do art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal e do art. 988, III, do Código de Processo Civil de 2015.
    O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura ( Comentários à Constituição brasileira . São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).
    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.
    Na presente hipótese, infere-se, ao teor do ato impugnado, que o comando judicial desrespeitou a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo (censura prévia), ao deferir a tutela antecipada, nos termos a seguir reproduzidos, na parte de interesse:
    O caso em questão envolve a divulgação de matéria jornalísica cuja questão é o recebimento, pela parte autora, do auxílio-emergencial, de que, segundo a mídia, não teria direito em razão de diversos fatores.
    Conforme se pode observar dos documentos que instruem o presente, efetivamente há provas de que a parte requerida ira veicular matéria com conteúdo com potencialidade para violar os direitos de personalidade da parte autora, especialmente no que tange à honra e a imagem, ultrapassando o carater informativo.
    O artigo 12 do Código Civil é expresso ao mencionar a possibilidade de exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito de personalidade, como segue: (…)
    Não se trata de analisar, no presente momento, se a parte autora possui, ou não, direito ao benefício do auxílio-emergencial, mas sim da veiculação de matéria jornalística que, num exame preliminar, parece muito mais degenerativa do que informativa. Ao levantar questões como o local do casamento da autora, conforme audio.
    Não há, portanto, qualquer razão para que a requerida divulgue o fato em relação ao nome ou imagem da parte autora. Em um juízo de cognição sumária, não há como dar guarida a argumento contrário, sob pena de se extrapolar os limites dos direitos constitucionais de informação e de liberdade de expressão, com ofensa de forma explícita a direitos de personalidade da autora. A divulgação da mesma notícia consistiria em abuso de direito nos termos do artigo 187 do Código Civil: (…)
    Destarte, o conteúdo da matéria a ser veiculada pela parte requerida não detém somente caráter informativo.
    Ora, nestas circunstâncias não há que se falar em proteção à liberdade da expressão, já que esta esbarra nos limites dos direitos personalíssimos, no caso à honra e à imagem, sobretudo considerando-se que, nos moldes do discutido nos audios entregues pela parte a autora a reportagem visa divulgar informações sobre a condição financeira da autora não devidamente comprovada.
    Destarte, caracterizada a probabilidade do direito, há se ser deferida a medida pleiteada.
    Presente, de igual, o perigo de dano, considerando-se o conteúdo da reportagem que será veiculada, os eventuais danos à honra e à imagem da autora, consistirão em danos irreparáveis.
    (…)
    Ademais a presente decisão tem caratér provisória, nada impede que com a complementação das informações pelas rés a decisão seja revertida. Sem prejuízo as Rés posto que a informação pode ser divulgada posteriormente sem a perda do carater informativo.
    Assim, DEFIRO o pedido de tutela, determinando às rés, na pessoa de suas instituições se abster de “publicar”, “vincular” e trazer à tona matérias que envolvem o nome da autora, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por divulgação, eis que se trata de empresa com grande poder aquisitivo (doc. 6).
    Em uma análise perfunctória, a decisão judicial impôs censura prévia, cujo traço marcante é o caráter preventivo e abstrato de restrição à livre manifestação de pensamento, que é repelida frontalmente pelo texto constitucional, em virtude de sua finalidade antidemocrática.
    A propósito do tema, o Ministro CELSO DE MELLO, bem afirmou que o exercício de jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário qualificar-se, perigosamente, como um novo nome de uma inaceitável censura estatal em nosso País (Rcl 18.566 MC, DJe de 17/9/2014).
    Dessa maneira, são relevantes os argumentos trazidos pelas reclamantes na parte em que é imposta a abstenção de efetuar novas publicações, a revelar, neste juízo prévio, restrição a manifestação livre do pensamento, afrontando, aparentemente, o decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009).
    Obviamente, a impossibilidade judicial de censura prévia se refere a novos fatos e notícias, não permitindo ao reclamante repetição de publicações com o mesmo conteúdo pretérito suspenso pelo magistrado. Igualmente, a vedação a censura prévia não constitui cláusula de isenção de eventual responsabilidade das reclamantes por novas publicações injuriosas e difamatórias, que, contudo, deverão ser analisadas sempre a posteriori, jamais como restrição prévia e genérica a liberdade de manifestação.
    Diante do exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender os efeitos da decisão reclamada, na parte em que o magistrado determinou às reclamante a abstenção de efetuar novas publicações (Processo 5000416-79.2020.8.21.0046/RS).
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada.
    Cite-se a parte interessada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente